Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-27.2020.8.11.0109
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-27.2020.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (APELANTE), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO - CPF: 020.964.281-57 (APELADO), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – CHEQUES PRESCRITOS – ENDOSSO REALIZADO – DESACORDO COMERCIAL ENTRE O EMITENTE E O BENEFICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO CONTRA O CREDOR QUE NÃO TINHA CONHECIMENTO DO FATO – ART. 25 DA LEI N.

7.357/85 – REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC PRESENTES – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
(art. 25 da Lei n. 7.357/85).

Presentes os requisitos elencados no art. 700 do CPC, impõe-se a constituição do título executivo.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para rejeitar os Embargos e constituir para o autor o título executivo de R$25.000,00, além de condenar o embargante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que não foi intimado para se manifestar a respeito de documentos novos juntados com a impugnação aos Embargos e utilizados como fundamentação da sentença.

No mérito, alega que em virtude de desacordo comercial sustou os cheques objeto do feito e que o autor os recebeu já ciente de que haviam sido devolvidos pela alínea 21.

Pede o provimento do Recurso para afastar a exequibilidade dos títulos.

Contrarrazões no Id n. 109504478 em que o apelado alega intempestividade do Recurso e pede seu não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para rejeitar os Embargos e constituir para o autor o título executivo de R$25.000,00.

TEMPESTIVIDADE

A sentença foi publicada em 27/9/2021, assim, considerando que não houve expediente nos dias 11 e 12 de outubro em virtude de ponto facultativo e feriado de Nossa Senhora Aparecida (Portaria n. 710-PRES. de 17 de novembro de 2020), o prazo de 15 dias úteis para a interposição da Apelação tem seu termo no dia 20/10/2021, data em que o Recurso foi protocolado, portanto, é tempestivo.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que não foi intimado sobre os documentos novos juntados com a manifestação do beneficiário original e com a impugnação aos Embargos, os quais embasaram a sentença.

No entanto, serviu como fundamento principal do
decisum
, que afastou a alegação de desacordo comercial, passível de invalidar o título, a notificação de revogação de procuração, anexada pelo próprio apelante, enviada em 20/7/2018 e publicada em edital no Diário Oficial de 5/9/2018, portanto muito depois da sustação do cheque.

Assim, apesar da não intimação, referidos documentos não foram definitivos no resultado do julgamento. Desse modo, não há prejuízo suficiente para que se reconheça a nulidade apontada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL: PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MORA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CABIMENTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 7, 283 E 83/STJ.

(...)

5.
O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Precedentes.

6.Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 202.180/DF, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, 4aTurma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, aduz que, em razão de desacordo comercial, sustou os cheques objeto do feito e que o autor os recebeu já ciente de que haviam sido devolvidos pela alínea 21.

Pede o provimento do Recurso para afastar a exequibilidade dos títulos.

A Ação visa a constituição de título executivo representado pelos cheques n. 002907 e 002909, cada um de R$12.500,00, nominais para Josenir Martins dos Santos, emitidos em 31/1/2017 pelo ora apelante, sacado contra o Banco Bradesco, o primeiro pré-datado para 15/4/2017 e o segundo para 28/4/2017 (Ids n. 109496977 e 109496978), como remuneração de serviços advocatícios prestados pelo beneficiado (Contrato de Id n. 109504451 - Pág. 1/3), que os endossou.

Os cheques foram devolvidos pela alínea 21 em 17/4/2017 e 28/4/17, respectivamente, devido a desacordo comercial (Id n. 109504453).

Intimado, o beneficiário (Josenir) arguiu que
“não há nos embargos monitórios, qualquer prova que demonstre que o credor originário (primeiro requerido), teve plena ciência do ‘desacordo comercial’ antes da compensação dos cheques”
e que só tomou conhecimento desse fato quando o autor da Monitória o informou de que foram devolvidos.

Os títulos foram transferidos para ele (autor da Monitória) como parte de quitação de veículo (Contrato de Id n. 109504461 - Pág. 1/2, firmado em 15/6/2016 e que previa o pagamento de R$85.000,00 em 10/2/2017), montante que foi objeto do Contrato de Dação em Pagamento (Id n. 109504461 - Pág. 1/5) realizado em 13/2/2017 e no qual constavam, entre outros títulos, os desta demanda.

Ocorre que o apelante não produziu prova da afirmação de que o beneficiário original e o autor agiram de má-fé porque antes mesmo da transmissão do cheque já sabiam do desacordo comercial.

Isso porque a documentação de Id n. 109504451 - Pág. 4/7 mostra que a Notificação de Revogação de Procuração Judicial, que daria conhecimento do rompimento da avença ao contratado, foi enviada em 20/7/2018 e publicada em edital no Diário Oficial de 5/9/2018, ou seja, muito depois da sustação do cheque, 5 meses após a devolução pelo sacado.

Por conseguinte, não obstante suposta quebra contratual entre o emitente e o primeiro beneficiário, não está comprovada a má-fé do atual credor, autor da lide. E o art. 25 da Lei n. 7.357/85 enuncia que, em se tratando de cheque, o demandado
“não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”
.

Dessa maneira, presentes os requisitos elencados no art. 700 do CPC, impõe-se a declaração de exequibilidade dos títulos ora em discussão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022